Tribunal: CARF
Processo: 11065.100080/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.100080/2010-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.941 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
PAULO LEÃO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 31/36), onde se apurou Dedução Indevida de Previdência Privada
e Fapi e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 01), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 38/44):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100080/2010-44
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100080/2010-44

O notificado apresentou impugnação em 10/02/2010 anexando comprovantes de
pagamento do plano de previdência privada e das pensões alimentícias judiciais como
forma de cancelar o lançamento fiscal.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/POA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
A apresentação de recibos sem identificação do beneficiário dos pagamentos não é
suficiente para comprovar a efetividade da despesa.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA
Comprovado o pagamento de Plano de Previdência Privada/FAPI cujo beneficiário é o
contribuinte, cabe restabelecer a dedução no limite estabelecido pela legislação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/10/2011 (e-fls. 48), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 31/10/2011 (e-fls. 49) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos e indicando a juntada dos documentos comprobatórios
correspondentes:
II - O Direito
II-1 - PRELIMINAR
A pensão alimentícia teve seu inicio de pagamento em junho de 2000, com vencimento
em 05.07.2000, conforme processo no 019/00575696 a não em julho de 2008 como
consta no acórdão no 10-34.480.
As pensões alimentícias foram realmente pagas, conforme declaração de Rosa Maria
Isoppo Leão CPF: 319.567.260-04, com assinatura devidamente reconhecida em
cartório.
II-2 - MÉRITO
Foi anexado erroneamente, ao processo de impugnação o Termo de entendimento de
pensão alimentícia, processo n° 019/1070017573-3 que não se refere a pensão de 2007 e
sim um acordo para pagamento das pensões em atraso de dezembro/2007 a junho/2008.
Senhores conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
recurso:
a) As pensões alimenticias começaram a ser pagas em julho/2000.
b) Declaração de Rosa Maria Isoppo CPF: 319.567.260-04, que recebeu as pensões
alimentícias de 2007.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à dedução indevida de pensão alimentícia mantida no
julgamento de primeira instância.
Extrai-se do art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época, que o valor pago pelo contribuinte a esse título somente pode ser
deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100080/2010-44

homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante documentação hábil e
idônea. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Da análise dos autos verifica-se que a autoridade lançadora glosou integralmente a
pensão alimentícia informada na declaração em exame por não ter o contribuinte, regularmente
intimado, apresentado os respectivos comprovantes de pagamento (e-fls. 06, 24/29, 34).
O Colegiado a quo manteve a infração por entender que os documentos juntados à
Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida. Importa reproduzir o seguinte trecho
do voto condutor (e-fls. 42):
Os recibos anexados, nas folhas 15 a 18, além de não identificarem quem os recebeu
(nome, CPF), não atende ao Termo de Entendimento que definia como forma de
pagamento o depósito das pensões na conta corrente de Rosa Maria Isoppo Leão,
portanto, não sendo efetuados conforme Termo de Entendimento, não servem para
comprovar os pagamentos decorrentes do acordo homologado.
Além disto, o Termo de Entendimento que definiu o valor das pensões em 3 (três)
salários mínimos fixou a data do seu início no mês de julho de 2008, com vencimento
em 05/08/2008. Enquanto as pensões pendentes (12/2007 a 06/2008) seriam quitadas
através da transferência de um veículo para o filho Marcelo Isoppo Leão.
Em seu Recurso o interessado sustenta que a pensão alimentícia começou a ser
paga em 2000 e não em 2008 como consta do Acórdão de Impugnação.
Com efeito, verifica-se que o Termo de Audiência extraído da Ação de Separação
Litigiosa indica a homologação do acordo de alimentos em junho de 2000, como defende o
interessado, momento em que ficou estabelecida a obrigação pelo pagamento de pensão
alimentícia em benefício de seus filhos no valor de três salários mínimos mensais (e-fls. 50/51).
Cumpre ressaltar, contudo, que, da mesma maneira que o Termo de Entendimento
de 2008 (e-fls. 09), o Termo de Audiência de 2000 definiu como forma de pagamento o depósito
na conta corrente da autora da demanda, não podendo ser acatada para fins de comprovação a
declaração juntada pelo recorrente com o intuito de corroborar os recibos já examinados pela
primeira instância (e-fls. 52).
Para demonstrar o efetivo pagamento da despesa, o contribuinte poderia ter
apresentado comprovantes de transferências bancárias ou cópias de cheques indicando o
recebimento da pensão pelo ex-cônjuge, o que não ocorreu no presente caso.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital